Tribunal: TJMT
Processo: 1018257-57.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018257-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (APELADO), ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 196.687.596-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1018257-57.2017.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E REGISTRAL. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, c/c Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário e Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do registro imobiliário da Matrícula n. 42.893, determinando seu cancelamento.

2. O Município sustenta que a matrícula n. 42.893 pertence ao ente municipal, tendo sido adquirida legitimamente em 1990, e que a matrícula do autor (n. 70.817) somente foi formalizada em 2007. Alega fragilidade na cadeia dominial do recorrido e requer a reforma da sentença para manutenção da validade do registro municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há sobreposição entre as matrículas n. 42.893 e n. 70.817; e (ii) verificar se há elementos suficientes para a nulidade do registro imobiliário sem a realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A declaração de nulidade de registro imobiliário é medida extrema, exigindo prova cabal da irregularidade do ato registral, especialmente quando envolve possível domínio público.

5. O exame dos autos não permite concluir, com segurança jurídica, sobre a sobreposição das matrículas.

6. A questão exige levantamento técnico especializado para identificar eventual sobreposição registral e regularidade da cadeia dominial.

7. Ainda que as partes não tenham requerido provas, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia quando a matéria exigir conhecimentos técnicos, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

8. A ausência de instrução probatória compromete a fundamentação da sentença de primeiro grau, tornando necessária sua anulação para a devida instrução com a realização da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A nulidade de registro imobiliário exige prova cabal da irregularidade do ato registral, especialmente quando envolver bem de possível domínio público.

A perícia técnica é imprescindível para apuração de eventual sobreposição de matrículas e regularidade da cadeia dominial quando a documentação nos autos não for suficiente para formar o convencimento judicial.

O juiz pode determinar, de ofício, a realização de prova pericial quando a controvérsia envolver questões técnicas essenciais ao julgamento, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1027682-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2024, DJE 18.03.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1018257-57.2017.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico, c/c declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e anulatória de débito fiscal proposta por Adilson de Castro Oliveira em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do registro imobiliário da Matrícula n. 42.893, livro 02, do Cartório do 5º Ofício desta Capital, determinando seu cancelamento.

O Município de Cuiabá sustenta, em suas razões recursais, que o imóvel matriculado sob o número 42.893 pertence ao ente municipal e que sua aquisição ocorreu de forma legítima em 1990, sendo posterior a suposta aquisição do apelado, cuja matrícula (70.817) somente foi formalizada em 2007.

Argumenta, ainda, que a controvérsia sobre a titularidade do imóvel, em demandas anteriores, reforça a fragilidade da cadeia dominial apresentada pelo autor.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para que seja mantida a validade da matrícula n. 42.893.

Contrarrazões no id. 237601240, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, se superada a preliminar, pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 1018257-57.2017.8.11.0041

APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação declaratória de nulidade de ato jurídico, c/c declaratória de inexigibilidade de crédito tributário e anulatória de débito fiscal proposta por Adilson de Castro Oliveira em desfavor do ora apelante, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do registro imobiliário da Matrícula n. 42.893, livro 02, do Cartório do 5º Ofício desta Capital, determinando seu cancelamento.

A controvérsia central da demanda reside na alegada sobreposição da matrícula n. 42.893 sobre a matrícula n. 70.817, ambas supostamente incidentes sobre o mesmo imóvel.

A parte autora sustenta que a matrícula pertencente ao Município de Cuiabá foi aberta de forma irregular e sem respaldo legal, enquanto a municipalidade argumenta na contestação que a matrícula n. 42.893 foi constituída legitimamente, sendo que o imóvel do autor não se confunde com o do município.

Todavia, não há, nos autos, elementos técnicos suficientes para a exata delimitação das áreas e para se concluir, com a necessária segurança jurídica, sobre a sobreposição das matrículas e a titularidade da área litigiosa, conforme fez o Magistrado de Primeiro Grau.

O exame dos documentos juntados não permite identificar, com precisão, os limites físicos das propriedades, a eventual sobreposição cartorária e a regularidade da cadeia dominial de ambos os registros. Embora haja indícios de duplicidade registral, a questão exige perícia técnica específica, com levantamento topográfico e confrontação dos registros imobiliários, a fim de evitar equívocos e proporcionar um julgamento com base em provas concretas.

A declaração de nulidade de um registro imobiliário é medida extrema, que exige prova cabal da irregularidade do ato registral. A anulação da matrícula n. 42.893 sem a realização de perícia técnica pode comprometer a segurança jurídica e acarretar prejuízos irreversíveis, especialmente quando se trata de imóvel de possível domínio público.

Além disso, não há nos autos prova suficiente para afastar, de forma definitiva, a presunção de legitimidade dos atos administrativos que culminaram na abertura da matrícula n. 42.893.

Nesse contexto, a ausência de uma perícia técnica impede a formação do convencimento necessário para uma decisão segura e bem fundamentada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ESTUDO E GEORREFERENCIAMENTO DA ÁREA – AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NO IMÓVEL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ÁREA CONTROVERTIDA E OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL EM MÚLTIPLOS PROCESSOS – DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da particularidade apresentada,
prudente aguardar a realização da perícia judicial que esclarecerá a existência ou não de sobreposição de matrículas das áreas objeto do litígio,
mormente quando há pleito para a realização de georreferenciamento.

(N.U 1027682-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024) [Destaquei].

Assim, diante da complexidade da matéria e da necessidade de garantir segurança jurídica ao direito de propriedade e à validade dos atos administrativos, é imprescindível a realização de perícia técnica antes de qualquer decisão definitiva.

Ainda que as partes não tenham requerido a produção de provas quando instadas a especificá-las, não se pode perder de vista que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício, a realização de perícia técnica quando a matéria envolver questões que demandem conhecimentos especializados, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a controvérsia gira em torno da suposta sobreposição de matrículas, matéria que evidentemente requer levantamento técnico especializado para que se possa aferir, com precisão, se há irregularidade na constituição da matrícula n. 42.893 e se sua anulação encontra respaldo em elementos objetivos e concretos.

Diante da natureza eminentemente técnica da questão, e considerando que a remessa necessária permite a revisão integral da sentença pelo Tribunal, deve-se reconhecer que a ausência de instrução probatória compromete a fundamentação da decisão de primeiro grau, impondo-se a sua retificação para determinar o retorno dos autos à origem com a realização da perícia indispensável ao deslinde da controvérsia.

À vista do exposto, impõe-se a anulação da sentença proferida em primeiro grau e a determinação do retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a realização de perícia técnica imobiliária que esclareça os pontos controvertidos e permita um julgamento seguro e fundamentado.

Dessa forma, em Remessa Necessária
retifico
a sentença para anular a decisão de primeiro grau com o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica a fim de apurar a real situação dominial do imóvel litigioso, restando
prejudicado
o apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025